Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1008221-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KÁTIA SANT'ANA CASSIN
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Kátia Sant'Ana Cassin contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, consubstanciada na Portaria no 0010, de 24 de março de 2020, que concedeu férias à servidora, ora Impetrante.
A Impetrante sustenta, em síntese, que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso os Decretos nos. 413 e 422, ambos de 2020, que regulamentam a concessão e o gozo de férias dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, atribuindo à autoridade máxima do órgão ou entidade, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias, ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades de teletrabalho.
Afirma que, vinha exercendo a atividade em forma de revezamento, ou seja, um dia presencial e outro de teletrabalho, no entanto, foi informada que lhe seria concedida as férias, referente ao período de 2018/2019, o que foi concretizado por meio da Portaria no. 0010/2020/SEAF.
Assevera que, a legislação estadual é omissa quanto a concessão de ofício de férias ao servidor público, devendo a administração publica garantir a continuidade do serviço público, por meio do teletrabalho.
Diz que, é concursada no Estado de Mato Grosso desde 28-3-2014, na função de Analista Administrativo – perfil Contadora, podendo, claramente, exercer suas funções por meio do teletrabalho.
Assegura que, o direito à fruição das férias, com remuneração acrescida de um terço é assegurado constitucionalmente, pelo que não pode ser obstado por ato administrativo do Poder Executivo, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Logo, descabe a autoridade coatora conceder de ofício as férias a qualquer servidor de sua pasta, por falta de amparo legal.
Garante que, é notório a existência também do periculum in mora, ao passo que a Impetrante tem que gozar suas férias de imediato, pois já foi publicada no DOE/MT n. 27.719, de 26-3-2020.
Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da Portaria no 0010/2020/SEAF, que, de ofício, impôs a concessão de 30 (trinta) dias de férias à Impetrante, devendo ser considerada a priorização do teletrabalho, por haver omissão legislativa quanto a concessão de ofício, bem como por haver decreto regulamentador que limita a alteração da escala de férias. No mérito, pugna pela concessão da segurança para anular o ato coator ilegal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Denota-se dos autos, que o Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no. 422, de 23 de março de 2020, que Altera e revoga dispositivos do Decreto no 416, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, que dispõe que:
Art. 1o Ficam alterados os §§ 3o e 4o do art. 5o do Decreto no 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5o (...)
(...)
§ 4o Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias.
Art. 2o Fica alterado caput do art. 9o do Decreto no 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.
[...].
Por sua vez, Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, baixou a portaria no. 0010, de 24 de março de 2020, com fundamento no Decreto Estadual retro mencionado, concedendo férias aos servidores da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e, entre eles, consta o nome da Impetrante.
Pois bem. Na hipótese dos autos, não vislumbro, a priori, qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Secretário Estadual, tendo em vista que a Portaria foi fundamentada no Decreto do Governador do Estado, contra o qual não há qualquer pedido de declaração ilegalidade no presente mandamus.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações, no prazo legal.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora